Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740395-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, LUIS ALFREDO GOMES DE PADUA DECISÃO 1. O exequente agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0740395-55.2022.8.07.0000 - id 142544027, que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o arresto executivo, porque não caracterizada a ocultação dos executados, nem extenuadas as medidas para sua localização. Alega, em suma, que o arresto pretendido não constitui, no momento, medida de expropriação, servindo para acautelar a satisfação da demanda executiva, sendo a citação apenas condição para posterior conversão em penhora. Requer o arresto on line de bens dos executados. 2. O arresto online é admissível com base na aplicação analógica do CPC 854 e no cumprimento dos requisitos previstos no CPC 830, independentemente do exaurimento das diligências para localizar endereços, bens ou da existência de indícios de dilapidação patrimonial pelo executado. Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pré-penhora online - CPC 854 - de ativos financeiros dos executados não localizados para citação. A propósito, atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. (...). 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (3a T., AgInt no AREsp 1.956.886, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (4a T., AgInt no AREsp 1.288.367, Min. Raul Araújo, 2022). No caso, houve uma tentativa de localização dos executados, por via postal, cujas correspondências retornaram com a anotação “mudou-se” e “não existe o número” (ids 141559005; 141559088 – autos principais). No entanto, não foi demonstrado risco de dano que justifique a liminar. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator